Tribunal: STF
Processo: MS 38487
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CORREIÇÃO. FATO NOVO. DECISÃO DE RESTABELECIMENTO DE COBRANÇA DE TAXA SOBRE SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS. ATO QUE REPERCUTE DIRETAMENTE SOBRE O PATRIMÔNIO DO IMPETRANTE: INTERESSE JURÍDICO. REAPRECIAÇÃO DE PEDIDO LIMINAR. PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS: CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. LIMINAR CONCEDIDA, EM PARTE.



1.     Trata-se de mandado de segurança impetrado por Rainey Barbosa Alves Marinho em face de ato atribuído à Corregedora Nacional de Justiça, e. Ministra Maria Thereza Rocha de Assis Moura, visando ao reconhecimento do alegado direito do impetrante de habilitação nos autos da Correição nº 0008056-17.2021.2.00.0000 e anulação da votação parcial realizada na 102ª Sessão Virtual do Plenário do CNJ.



 



2.     Sustenta o impetrante que é Registrador Titular do 2º Serviço de Registro de Títulos e Documentos de Maceió/AL. Afirma que tramitou, no Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário (Funjuris), o processo nº 03818-3.2014.001, no qual se discutia a questão de cobrança de Taxa sobre Serviços Notariais e Registrais (TSNR), vinculada ao selo de autenticidade digital. 



3.     Aduz que adveio decisão que lhe foi desfavorável por parte da Comissão Gestora do Funjuris, resultante na continuidade do processo de cobrança de valor referente à TSNR no montante de R$ 9.857.894,78 (nove milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos) em seu desfavor. 



4.     Aponta que, em face dessa decisão, manejou recurso dirigido à Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (processo nº 2018/10.407), tendo sido provido o recurso para anular o auto de infração e a decisão do Funjuris. 



5.     Afirma que, no entanto, nos autos da Correição nº 0008056-17.2021.2.00.0000, a autoridade coatora, e. Corregedora Nacional de Justiça, proferiu decisão tornando sem efeito a decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas no processo nº 2018/10.407, com o restabelecimento da decisão da Comissão Gestora do Funjuris, desfavorável ao impetrante. 



6.     Sustenta que requereu, em 14/02/2022, habilitação no processo da Correição, não logrando, todavia, acesso aos autos. Defende que, em 11/03/2022, protocolou nova petição requerendo acesso aos autos, sem ter obtido sucesso, e que tomou conhecimento de que foi pautada para julgamento a referida Correição na Sessão Virtual de 17 a 25 de março de 2022.



7.     Em consequência, afirma que peticionou a retirada do feito de pauta, o que teria sido denegado pela autoridade coatora, sob os seguintes fundamentos: “i) trata-se de procedimento de natureza administrativa, sem discussão de mérito, logo, por não haver instalação de contraditório e ampla defesa em expedientes em que se busca tão somente supervisionar as implementações realizadas pela requerida a fim de cumprir o que lhe fora determinado pela Corregedoria Nacional de Justiça, não há espaço para admissão de terceiro interessado”; e ii) “o requerente deixou de demonstrar a existência de interesse jurídico na causa, restando manifestado apenas interesse subjetivo no resultado do julgamento, o que não é suficiente para autorizar sua habilitação como terceiro interessado”.



8.     Requer, em sede liminar, seja determinada a imediata suspensão da votação da Correição nº 0008056-17.2021.2.00.0000, bem como da decisão da autoridade coatora que tornou sem efeitos a decisão do Presidente do TJ/AL até o julgamento do mérito do presente mandado de segurança.



9.     O pedido de medida liminar foi indeferido (e-doc. 12), por ausência de periculum in mora, “sem prejuízo de futura reavaliação, diante de eventual alteração da situação fática”.



10.     Em petição, de 29/04/2022, o impetrante noticiou o recebimento de Notificação do Funjuris nos seguintes termos: “a partir da presente data, em cumprimento a decisão contida no bojo do processo nº 0008056-17.2021.00.0000, da lavra da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corregedora Nacional de Justiça, em 13 de dezembro de 2021 e decisão da Comissão Gestora do FUNJURIS, em 26 de abril de 2022, processo administrativo nº 2022/6515, fica Vossa Senhoria notificado da obrigação de recolher a quantia de R$ 20.363.126,22 (vinte milhões, trezentos e sessenta e três mil, cento e vinte e seis reais e vinte e dois centavos), já atualizados e corrigidos monetariamente, relativa a diferença da Taxa de Serviços Notariais e Registrais – TSNR incidente sob os atos de registros digitais praticados, notificações extrajudiciais, conforme disposto no processo administrativo nº 2018/10.407, no prazo de 15 (quinze) dias”. Sustentou, portanto, alteração da situação fática, a recomendar nova análise do pedido liminar.



11.     A autoridade coatora, e. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, prestou informações (e-doc. 24).



É o relatório.



Decido.



12.     O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece, em seu art. 200, que “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do Tribunal”. 



13.     Quanto à possibilidade de concessão de medida liminar, dispõe-se, no art. 203, que “quando relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso deferida, o Relator determinar-lhe-á a suspensão, salvo nos casos vedados em lei”. 



14.     A concessão de medida liminar em mandado de segurança, portanto, dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora. 



15.     Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação do writ (periculum in mora).



16.     No caso dos autos, considerando o fato novo informado e provado pelo impetrante, consistente no recebimento de notificação para recolhimento da quantia de R$ 20.363.126,22 (vinte milhões, trezentos e sessenta e três mil, cento e vinte e seis reais e vinte e dois centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, reconheço a existência do perigo da demora, em vista da possibilidade iminente de sujeição do patrimônio do impetrante a pesado encargo financeiro.



17.     Reconhecida a presença do periculum in mora, passo a analisar a relevância do fundamento (fumus boni juris) alegado pelo impetrante.



18.     De início, para melhor elucidação da questão, transcrevo trecho de decisão monocrática da e. Corregedora Nacional de Justiça, nos autos da citada Correição: 



    “DO FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ALAGOAS - FUNJURIS 



    Em outro ponto, no que toca ao Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário do Estado de Alagoas – FUNJURIS, o objetivo da visita à citada unidade, que ocorreu em 26/10/2021, decorreu de notícia, advinda de Inspeção realizada no ano de 2019 pela Corregedoria Nacional de Justiça, de que o FUNJURIS seria credor de valores milionários, relativos tanto a irregularidades constatadas pelo uso dos selos de autenticidade, quanto à inobservância, por responsáveis interinos, do dever de repasse do excedente ao teto remuneratório. (Id. 4557797) 



    Outro tema, seria relacionado a repasses mensais feitos pelo Fundo Especial Notarial e Registral - FUNOREG, à Associação de Notários e Registradores de Alagoas - ANOREG/AL, de montantes arrecadados a título de aquisição de selos de autenticidade dos atos notariais e de registro do Estado de Alagoas. 



    A equipe de correição foi recebida pelo Sr. Nelmont de Bulhões Braga Júnior, servidor há mais de vinte anos do órgão, e responsável pelo setor de arrecadação, que apresentou planilha onde consta um resumo dos créditos pendentes de adimplemento para o FUNJURIS. (Id. 4557803) 



    Da análise dessa planilha, infere-se que os processos administrativos nºs: a) 2018/10.407, decorrente de autuação do 2º RTD da Capital, no valor de R$ 9.857.894,78, cujo responsável é o Sr. Rainey Barbosa Alves Marinho; b) 2018/10.214, decorrente de autuação do 2º Serviço Notarial e Registral de São Miguel dos Campos, no importe de R$ 6.891.107,54, cuja responsabilidade cabe ao Sr. Afrânio de Andrade Jatobá; e c) 03800- 8.2014.001, decorrente de autuação do 4º Ofício de Notas e Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas da Capital, ao quantum de R$ 42.159.137,92, de responsabilidade, à época, do Sr. Luiz Paes Fonseca de Machado, dizem respeito a valores que foram anistiados em razão de decisões proferidas no bojo de cada feito, todas prolatadas pelo Desembargador Tutmés Airan de Albuquerque Melo, na ocasião, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. (Ids. 4557206, 4557207, 4557208, 4557209, 4557210, 4557804, 4557805 e 4557806) 



    Nesse particular, as decisões proferidas devem ser tornadas sem efeito, com o consequente restabelecimento das decisões anteriores proferidas pela Comissão Gestora do FUNJURIS, e a decorrente cobrança dos valores em aberto em face dos responsáveis. 



    Far-se-á um resumo dos fatos até chegar às decisões que anistiaram as cifras milionárias. 



    A celeuma decorreu de uma interpretação distorcida criada por alguns delegatários e interinos do Estado de Alagoas acerca do teor do artigo 7º da Resolução nº 001/2008 do Fundo Especial para o Registro Civil do Estado de Alagoas - FERC/AL, que, quando em vigor, dispunha: 



    Art. 7º. Em se tratando de documento físico digitalizado, seja com a participação e fiscalização de Oficial de Registro ou apenas a digitalização sem a participação de oficial de registro, para simples conservação, será utilizado 01 (um) Selo de Autenticidade tipo VII, de registro digital, por grupo de 5.000 imagens, independentemente da capacidade da mídia utilizada para gravar os dados. 



    Os delegatários/interinos entenderam que deveriam utilizar apenas um selo digital para cada grupo de 5.000 atos cartorários distintos. Essencialmente, tratava-se de notificações extrajudiciais decorrentes de contratos de alienação fiduciária para fins de constituição em mora de devedor solvente, no âmbito dos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos (RTD´s). 



    Todavia, essa interpretação não era possível, seja pela própria redação do artigo, que faz remissão à utilização de um selo por grupo de 5.000 imagens (referência a um único documento extenso com milhares de laudas), seja pela redação do artigo anterior, da mesma norma, que mencionava: 



    Art. 6º. Será destinado um Selo de Autenticidade Digital para cada ato, seja público ou particular, sendo o selo específico apenas uma variável de acordo com a natureza do ato. 



    Assim, denota-se que, para cada notificação extrajudicial praticada, deveria corresponder à aposição de um selo digital, sendo inconcebível a interpretação fundada na ideia de que para cada conjunto de 5.000 atos cartorários praticados deveria ser emitido apenas um selo digital. 



    Diante da enorme evasão de receitas constatada, uma vez que as três serventias acima citadas adquiriram selos em quantias infinitamente inferiores às notificações extrajudiciais efetivamente praticadas, foram lavrados autos de infração pelo FUNJURIS, com a notificação dos respectivos delegatários/interinos para adimplemento da dívida (ano de 2014), a título de Taxa de Serviço Notarial e Registral (TSNR) pertencente e não repassada ao Órgão. 



    Os responsáveis pelas ditas serventias ofereceram impugnações às autuações, as quais foram julgadas improcedentes pela Comissão Gestora do FUNJURIS (composta por três juízes de primeira instância), concluindo, no ano de 2014, pela higidez dos autos de infração lavrados (primeira decisão). 



    Logo após, os delegatários/interinos pleitearam a reconsideração das decisões à própria Comissão Gestora do FUNJURIS, pedidos que foram acolhidos, tendo entendido a Comissão, no primeiro semestre de 2015, que as autuações deveriam ser desconstituídas, porquanto os delegatários não poderiam ser responsabilizados por uma interpretação extraída da Resolução nº 001/2008, do FERC/AL, que se encontrava válida e eficaz (segunda decisão). 



    Mais à frente, tendo havido a mudança na composição da Comissão Gestora do FUNJURIS, com a troca de dois dos três membros, na 2º Reunião Ordinária da Comissão Gestora do FUNJURIS, ocorrida em fevereiro de 2017, determinou-se a revisão da decisão proferida pelo próprio órgão no primeiro semestre de 2015, com o desarquivamento de todos os processos relacionados à matéria e o prosseguimento das investigações. (Id. 4557206, fl. 63) 



    Ato contínuo, nos meses finais de 2017, com base no enunciado 473 da Súmula do STF, que autoriza a Administração Pública a rever de ofício seus atos, desde que eivados de ilegalidade, a Comissão Gestora do FUNJURIS resolveu modificar a decisão proferida no primeiro semestre de 2015 (segunda decisão), para declarar válidas as notificações proferidas no ano de 2014 (primeira decisão), ao tempo em que indeferiu as impugnações apresentadas pelos autuados, e determinou que se diligenciasse para o prosseguimento da cobrança do montante, a ser atualizado, referente à diferença da Taxa de Serviços Notarias e Registrais - TSNR - incidente sobre atos de registros praticados e notificações extrajudiciais das citadas serventias extrajudiciais (terceira decisão). (Id. 4557206, fls. 159/170; Id. 4557209, fls. 33/45 e Id. 4557806, fls. 25/38) 



    Ou seja, a terceira decisão tecnicamente repristinou os efeitos da primeira. 



    Foram interpostos recursos administrativos em face das decisões proferidas em desfavor dos três delegatários/interinos mencionados, Sr. Rainey Barbosa Alves Marinho, Sr. Afrânio de Andrade Jatobá, e Sr. Luiz Paes Fonseca de Machado. 



    O Desembargador Tutmés Airan de Albuquerque Melo, à época Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, em decisão de igual teor nos três feitos, determinou o arquivamento dos processos e a anulação dos respectivos autos de infração, com base nos seguintes argumentos, em síntese: a) com o desarquivamento dos autos pelo FUNJURIS, teria havido revisão de lançamento de ofício para constituição de crédito tributário, o que só seria possível no casos previstos no artigo 149 do Código Tributário Nacional, inocorrentes na espécie; b) “descabe ao FUNJURIS, como órgão administrativo interno do Poder Judiciário, reconhecer a inconstitucionalidade de norma expedida em resolução do FERC (art. 7º, da Resolução nº 001/2008), para exigir tributo”, uma vez que “a norma expressa no art. 28, da Lei nº 6.771/2006, que dispõe sobre o processo administrativo tributário no Estado de Alagoas, veda tal postura”; c) “a compatibilidade da conduta dos notários e registradores foi, inclusive, admitida pelo colegiado gestor do FERC, pela Corregedoria Geral da Justiça e pela Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ”. Assim, sobrevieram as decisões, em cada qual dos expedientes, no sentido de que “por fundamentos diferentes da peça recursal, decido acolher o recurso para dar-lhe provimento e anular o auto de infração lavrado e a decisão da Comissão Gestora do FUNJURIS que determinou o desarquivamento do processo e negativa de recurso por infringência ao art. 149 e ao art. 146, ambos do CTN”. (Ids. 4557799, 4557800 e 4557806, fls. 116/117)



    Contudo tal manifestação administrativa não prospera, devendo, portanto, ser tornada sem efeito. Vejamos. 



    Em primeiro lugar, entende-se que, em razão da magnitude do tema tratado nos citados processos administrativos, os respectivos recursos deveriam ter sido submetidos à deliberação Plenária do TJ/AL, e não decididos de modo unipessoal. 



    Importa consignar que, na gestão do Presidente da Corte Alagoana anterior ao Desembargador Tutmés Airan de Albuquerque Melo, que era exercida pelo Desembargador Otávio Leão Praxedes, o pedido de efeito suspensivo constante dos recursos administrativos interpostos nos processos nºs 2018/10.214 (Id. 4557207, fl. 75/83) e 2018/10.407 (Id. 4557209, fls. 191, 199 e 203) foram analisados e julgados pelo Pleno da Corte, evidenciando que a mesma sorte deveria ocorrer com o mérito dos apelos. Do mesmo modo, quanto ao processo nº 2018/10.407, nota-se que o mérito do recurso administrativo chegou a ser pautado pelo então Presidente, o Desembargador Otávio Leão Praxedes, para julgamento pelo Pleno da Corte, mas, todavia, foi retirado de pauta em 11/12/2018 (Id. 4557209, fl. 208). Com a posse do Desembargador Tutmés Airan de Albuquerque Melo em 2019, como Presidente do Tribunal, todos os feitos foram julgados de modo monocrático, suprimindo, assim, a análise do mérito pelo colegiado máximo da Corte, de modo a vulnerar o princípio da colegialidade. Ainda que não haja expressa previsão legal no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas para submissão ao Pleno de feitos dessa natureza, a praxe anterior e o grande volume de recursos públicos discutidos recomendavam a análise e julgamento de tais processos pelo Órgão máximo da Corte. 



    Em segundo lugar, constata-se que a terceira decisão proferida pela Comissão Gestora do FUNJURIS tem de prevalecer, uma vez que pautada no exercício do poder de autotutela pela Administração Pública. Com efeito, de acordo com a redação do artigo 53 da Lei nº 9.784/99, que rege o processo administrativo na esfera federal, “a Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos”. No mesmo sentido, dispõe o artigo 53 da Lei Estadual nº 6.161/00, que trata do processo administrativo no âmbito do Estado de Alagoas. Em idêntica linha de cognição, tem-se que o Supremo Tribunal Federal declarou a possibilidade de a Administração Pública exercer seu poder de autotutela para rever seus próprios atos, a qualquer tempo, quando eivados de vícios e ilegalidades e sem a necessidade de decisão judicial, consoante preceitua o enunciado 473 da Súmula da Suprema Corte, verbis: 



    A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 



    Neste aspecto, a terceira decisão prolatada pela Comissão Gestora do FUNJURIS destacou que “tem o FUNJURIS, como unidade administrativa, o dever-poder de revogar seus próprios atos, independentemente de provocação, quando verifica que há prejuízo ao seu patrimônio, por condutas incompatíveis com a legislação”. Note-se, que o prejuízo suportado pela Administração Pública, em valores atuais, já se aproxima do quantum de 60 milhões de reais. 



    Em terceiro lugar, observa-se que, diversamente do que consta na decisão do Presidente do TJ/AL, de que o FUNJURIS teria reconhecido a inconstitucionalidade do artigo 7º da Resolução nº 001/2008 do FERC/AL, denota-se que o FUNJURIS, em sua manifestação, destacou que tal norma administrativa, quando ainda estava em vigor, era manifestamente ilegal, por ser dissonante com as disposições contidas na Lei nº 6.015/73, não havendo alegação de inconstitucionalidade. 



    Em quarto lugar, no que tange ao argumento adotado na decisão da Presidência do TJ/AL, de que a compatibilidade da conduta dos notários e registradores teria sido reconhecida pelo próprio colegiado gestor do FERC/AL, bem como pela Corregedoria-Geral de Justiça e também pela Corregedoria Nacional de Justiça, há que se ressaltar que tais posicionamentos não enfrentaram o mérito da controvérsia, tendo se limitado a orbitar na esfera da responsabilidade disciplinar dos infratores, não havendo discussão acerca da legalidade ou não sobre o quantum de tributos devido ao FUNJURIS. 



    Dessa forma, constatada a manifesta ilegalidade da decisão, em manifesto prejuízo aos cofres públicos, envolvendo cifras milionárias (quase 60 milhões de reais), tem-se que o julgado deve ser tornado sem efeito, com o restabelecimento da terceira decisão proferida pela Comissão Gestora do FUNJURIS, que determinou a alteração da decisão proferida no primeiro semestre de 2015 (segunda decisão), para declarar válidas as notificações proferidas no ano de 2014 (primeira decisão), ao passo em que indeferiu as impugnações apresentadas pelos autuados, e determinou que se diligenciasse para o prosseguimento da cobrança do montante, a ser atualizado, referente à diferença da Taxa de Serviços Notaria e Registrais - TSNR - incidente sobre atos de registros praticados e notificações extrajudiciais das citadas serventias extrajudiciais. 



    No mais, registre-se que como já houve o exercício do contraditório pelos autuados no curso do processo administrativo, em mais de uma oportunidade, não há necessidade da abertura de prazo para apresentação de razões perante o CNJ. Tal proceder atende à exegese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em múltiplos precedentes (STF, AO nº 2490/AL, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Publicação no DJe em 18/03/2020; e RCL nº 50.242/RS, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Publicação no DJe em 09/11/2021). 



    Por outro lado, quanto aos processos relacionados ao não recolhimento do excedente ao teto dos interinos, nota-se que todos os feitos foram protestados e estão em fase de execução cível, exceto o caso relativo ao Cartório do Único Ofício da Comarca de Pilar (Processo nº 2018/12600), uma vez que referida serventia foi considerada provida, por decisão proferida pelo Plenário do CNJ, em 09/04/2019, nos autos do Pedido de Providências nº 0000786-44.2018.2.00.0000, de relatoria do Ministro ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA, não havendo, portanto, qualquer medida adicional a ser tomada pela Corregedoria Nacional de Justiça, neste ponto. 



    Outrossim, quanto aos repasses mensais feitos pelo FUNOREG à Associação de Notários e Registradores de Alagoas - ANOREG/AL, de montantes arrecadados a título de aquisição de selos de autenticidade dos atos notariais e de registro do Estado de Alagoas, observou-se que, em 28 de setembro de 2021, o Desembargador Domingos de Araújo Lima Neto, na condição de Corregedor-Geral de Justiça Substituto, proferiu decisão administrativa determinando a cessação imediata dos repasses que estavam sendo feitos, por entender que a Lei Estadual nº 8.401/2021 veda tal proceder. (Id. 4557798) 



    Não há, também aqui, necessidade de intervenção da Corregedoria Nacional de Justiça. (...)



    A par disso, torno sem efeito as decisões proferidas pelo Desembargador Tutmés Airan de Albuquerque Melo, à época, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, nos processos administrativos nºs 2018/10.407 - proferida em 26 de março de 2019; 2018/10.214 - prolatada em 15 de abril de 2019; e 03800-8.2014.001 - exarada em 05 de junho de 2019, tendo em vista a ilegalidade constatada e o vultoso prejuízo suportado pelos cofres públicos (quase 60 milhões de reais). Ao mesmo tempo, restabeleço as últimas decisões proferidas pela Comissão Gestora do FUNJURIS nos autos dos mencionados processos administrativos (2018/10.407 - Id. 4557209, fls. 33/45; 2018/10.214 - Id. 4557206, fls. 159/170; e 03800- 8.2014.001 - Id. 4557806, fls. 25/38), proferidas no ano de 2017, que determinaram a modificação das decisões prolatadas no primeiro semestre de 2015, para declarar válidas as notificações exaradas no ano de 2014, ao passo em que se indeferiu as impugnações apresentadas pelos autuados, e determinou que se diligenciasse para o prosseguimento da cobrança dos inadimplentes. Comunique-se o inteiro teor desse decisum à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e ao Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário de Alagoas – FUNJURIS, para as providências cabíveis, em especial, para que o último dê continuidade no andamento dos feitos, com a consequente cobrança dos valores inadimplidos pelos responsáveis na esfera administrativa.” (e-doc. 6, p. 3-18).



19.     O impetrante sustenta, neste writ, o direito à habilitação nos autos da Correição Extraordinária para que possa exercer os direitos ao contraditório e à ampla defesa e defender-se da cobrança que lhe foi imposta.



20.     A e. Corregedora Nacional de Justiça proferiu despacho denegando esse pedido de habilitação, nos autos dessa Correição, sustentando o seguinte:



    “Cumpre esclarecer que os presentes autos, em cujos polos figuram a Corregedoria-Geral de Justiça de Alagoas e a Corregedoria Nacional de Justiça, foram descerrados em decorrência da Correição Extraordinária para verificação do funcionamento de serventias extrajudiciais do Estado de Alagoas, conforme competência outorgada a esta Corregedoria Nacional, pela Constituição Federal e pelo Regimento Interno do CNJ. 



    De fato, trata-se de procedimento de natureza administrativa, sem discussão de mérito, logo, por não haver instalação de contraditório e ampla defesa em expedientes em que se busca tão-somente supervisionar as implementações realizadas pela requerida a fim de cumprir o que lhe fora determinado pela Corregedoria Nacional de Justiça, não há espaço para admissão de terceiro interessado.



    Além do mais, o requerente deixou de demonstrar a existência de interesse jurídico na causa, restando manifestado apenas interesse subjetivo no resultado do julgamento, o que não é suficiente para autorizar sua habilitação como terceiro interessado”.



21.     Vejo que os argumentos trazidos por Sua Excelência, a e. Corregedora Nacional de Justiça, são razoáveis, sobretudo no sentido de que a decisão proferida na Correição Extraordinária não foi dirigida, diretamente, ao impetrante, mas, sim, ao Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário de Alagoas (Funjuris), bem como quando assenta que o procedimento busca tão somente supervisionar as implementações determinadas pela Corregedoria Nacional de Justiça para cumprimento do órgão destacado.



22.     Não obstante, não há como negar que, por consequência direta da decisão da e. Corregedoria Nacional de Justiça, o impetrante sofreu repercussão jurídica gravosa, qual seja, a cobrança da quantia de R$ 20.363.126,22 (vinte milhões, trezentos e sessenta e três mil, cento e vinte e seis reais e vinte e dois centavos), relativa à diferença da Taxa de Serviços Notariais e Registrais (TSNR), a ser recolhida no prazo de 15 dias.



23.     Não há, no ponto, mero interesse reflexo do impetrante. Pelo contrário, ao determinar o restabelecimento da deliberação do Funjuris, a decisão da e. Corregedora Nacional de Justiça resultou na imediata cobrança desses valores em desfavor do impetrante. Trata-se, a meu ver, com a vênia de eventual posição contrária, de repercussão direta, que afetou, inequivocamente, interesse jurídico do impetrante.



24.     Além disso, nas informações prestadas pela autoridade coatora, não foi possível depreender se haveria ou qual seria o meio de defesa do impetrante em face dessa cobrança, tampouco em quais autos seria possível questionar essa medida, que, como dito, derivou da decisão proferida nos autos da citada Correição.



 



25.     Cabe destacar que a Constituição da República assegura, em seu art. 5º, inc. LV, que, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.



26.     A previsão constitucional é bastante clara ao consagrar o direito de defesa a todos litigantes, ainda que em processo administrativo, como modo, não apenas de participação formal no processo, mas de influir, efetivamente, no convencimento da autoridade que decidirá a questão. 



27.     Ressalto que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 594.296/MG (Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/09/2011, p. 13/02/2012, Tema RG nº 138), submetido à sistemática da repercussão geral, assentou o entendimento de que a anulação dos atos administrativos dos quais decorram efeitos concretos aos particulares deve ser precedida de regular processo administrativo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



28.     Ainda, é preciso destacar que a jurisprudência desta Suprema Corte caminha no sentido de garantir, no âmbito de procedimento instaurado no Conselho Nacional de Justiça, a notificação das pessoas diretamente interessadas no desfecho da controvérsia para que exerçam o contraditório e a ampla defesa.



29.     Nesse sentido:



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DE PESSOAS DIRETAMENTE INTERESSADAS NO DESFECHO DA CONTROVÉRSIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. Sempre que antevista a existência razoável de interessado na manutenção do ato atacado, com legítimo interesse jurídico direto, o CNJ está obrigado a dar-lhe ciência do procedimento de controle administrativo. Identificado o legítimo interesse de terceiro, o acesso ao contraditório e à ampla defesa independem de conjecturas acerca da efetividade deste para produzir a defesa do ato atacado. Segurança concedida, para anular o acórdão atacado e para que o CNJ possa notificar os impetrantes acerca da existência do PCA e de seu direito de serem ouvidos.”



    (MS nº 27.154/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 10/11/2010, p. 08/02/2011; grifos nossos)



30.     Desse modo, tenho que, em juízo provisório, após a prestação das informações pela e. autoridade coatora, não restou afastada a tese trazida pelo impetrante no sentido da necessidade de lhe garantir o direito de habilitação nos autos e, consequentemente, de manifestar suas razões defensivas, antes do julgamento da Correição pelo Conselho Nacional de Justiça.



31.     Assim,